Tribunal: TJES
Processo: 0021086-29.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021086-29.2018.8.08.0024

APELANTE:
EDCARLOS DE SOUZA VENANCIO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
–
CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o autor requer a concessão do auxílio-acidente em razão de suposta incapacidade laboral proveniente de acidente de trabalho.

2.
A despeito a incontrovérsia sobre o acidente de trabalho, não restou comprovado por meio de prova técnica que o apelante padece de incapacidade laboral.

3.
O afastamento da prova técnica exige elemento contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021086-29.2018.8.08.0024

APELANTE:
EDCARLOS DE SOUZA VENANCIO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

PRELIMINARMENTE

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a existência de cerceamento do direito de defesa, haja vista que o MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de provas orais, prejudicando a parte na produção de provas em favor do direito postulado. Argumenta que o laudo deixou de considerar a verificação do local de trabalho do autor, ora apelante, sendo a prova testemunhal meio pelo qual seriam elididas as dúvidas fáticas sobre o caso.

Sem razão.

O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, no caso de concessão de benefício previdenciário, a incapacidade ou redução da capacidade laboral apenas pode ser provada por meio de exame pericial, não sendo a prova oral hábil para atestá-la, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC, conforme fez o MM. Juiz à fl. 109.

Ademais, observo que o MM. Juízo de Origem deferiu os quesitos complementares requeridos pelo apelante, conforme se vê à fl. 85. Diante disso, a parte teve a oportunidade de levantar pontos que considerou incorretos ou não esclarecidos no laudo, obtendo as respostas a respeitos dessas questões.

Diante disso, considerando o objeto em discussão na presente matéria, não vislumbro limite ao exercício direito à ampla defesa, razão pela qual não merece prosperar o recurso nesse particular.

DO MÉRITO

Conforme relatado,
EDCARLOS DE SOUZA VENANCIO
interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da r. Sentença de fls. 113/121 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante devolve ao exame deste Colegiado a controvérsia a respeito da sua capacidade laborativa, a qual teria supostamente diminuído em razão de acidente de trabalho que amputou parte do seu dedo indicador. Com isso, pugna pela reforma da r. Sentença para que lhe seja concedido o auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário e a aposentadoria por invalidez.

No entanto,
sem razão o apelante
. Explico.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que, para além do acidente de trabalho, é necessário existir nexo causalidade entre o fortuito e a eventual incapacidade laborativa para que se conceda o referido benefício previdenciário.

No caso, o acidente de trabalho é incontroverso, conforme CAT emitida pela empregadora (fl. 12).

Já em relação à incapacidade laboral, observo que o perito avaliou as funções motoras dos membros superiores do apelante, especificamente da sua mão, consignando que:

(...) Força de aperto preservada em ambas as mãos, sem apresentar atrofias musculares ou alterações dérmicas indicando desuso da mão esquerda. Movimento de pinça preservado com a mão esquerda. Dedo indicador esquerdo encurtado -amputação parcial da falange distal porém ainda apresentando unha no local. Arco de movimento articular de punhos preservada (...)

Na sua conclusão, assim afirmou:

Sem evidências de redução de capacidade laboral ao exame apresentado. Reclamante capaz para o trabalho de qualquer natureza. Sem necessidade de reabilitação profissional.

Nas respostas aos quesitos apresentados pelas partes e pelo MM. Juízo, o ilustre perito reafirma que a capacidade laboral do apelante segue hígida e que inexiste nexo causal ou concausal.

As provas documentais juntadas nos autos nada corroboram com a tese inicial, não trazendo qualquer indício de que o acidente de trabalho tenha diminuído a capacidade laborativa do apelante.

Diante do acervo probatório, não há elemento que demonstre a diminuição, parcial ou total, da capacidade de trabalho do autor, ora apelante, não fazendo jus ao auxílio-acidente, conforme pleiteado na inicial.

A despeito dos argumentos do recorrente, não verifico qualquer elemento que minore a credibilidade do perito ou do laudo produzido, porquanto apresentou as razões técnicas e científicas que levaram a sua conclusão.

Muito embora o juiz não esteja adstrito à prova pericial, o seu afastamento da prova técnica requer elementos contundentes em sentido contrário, o que não foi apresentado pela parte apelante. Diante disso, impera-se acolher as considerações periciais, as quais levaram em consideração a narrativa fática do caso, os documentos colacionados pelas partes e o exame clínico por médico credenciado e designado pelo MM. Juízo.

Inaplicável os princípios que regem o direito laboral, os quais são incidentes às relações de emprego, o que inexiste na presente hipótese.

Mantém-se a sentença.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões